Tribunal: TJMT
Processo: 1013207-68.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013207-68.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GILENO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 503.219.271-68 (RECORRENTE), ELAINE SHEILLA DE ANDRADE - CPF: 632.451.161-87 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1013207-68.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Gileno Gomes da Silva Junior

Recorrida(s):

Energisa S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de fevereiro de 2022.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO REGISTRO DE CONSUMO NÃO EVIDENCIADA. PEDIDO DE REVISÃO DE FATURA REJEITADO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Não sendo constatada nenhuma evidência de anomalia no sistema de medição instalado no local, diante da impossibilidade de comparação de outro período, rejeita-se o pedido de revisão da fatura dos meses de
outubro de 2019 a fevereiro de 2020
, ora questionadas, bem como de indenização por dano moral, devendo ser observado que o fato de o consumidor não concordar com as cobranças realizadas pela reclamada, sem apresentar qualquer irregularidade na leitura das faturas, não há como imputar a concessionária de energia qualquer responsabilidade.

2
. Conforme consta dos fundamentos da sentença: “
No caso, a parte autora sustenta
que
os consumos cobrados são
exorbitantes e n
ão refletem o real consumo da unidade consumidora. Todavia, em detida análise, as alegaçõ
es n
ão se sustentam, pois não apresentam alterações significativas.
Contextualizando, a parte autora foi cobrada em 10/2019, 11/2019, 12/2019, 01/2020 e 02/2020, consumos em kWh de 667, 631, 632, 1.063, 778, respectivamente.
Ainda, o
bserva-se dos hist
óricos que h
á registro de consumos que equivalem ao valor das faturas
sub judice
, juntado pela reclamada – id. 34178859.
O que se verifica dos registros que estão
dentro da varia
ção da unidade consumidora em cotejo aos consumos anteriores.

Dessa forma, embora a parte Reclamante tenha alegado valor/consumo incompatível com o uso do serviço de energia el
é
trica, n
ão provou qualquer irregularidade na medição, apresentando apenas discordância quanto ao (s) valor (es) faturado (s), ou seja, permanecendo na esfera da alegaçã
o.
Nesse passo, inexiste prova produzida indicando a absoluta irregularidade no consumo registrado de 10/2019 a 02/2020,
inclusive o hist
ó
rico de consumo revela que as faturas possuem sintonia com a m
é
dia da unidade consumidora.”.

3. Portanto, conforme consta bem salientado na sentença acima colacionada, ao ser analisado o histórico de consumo anexado a defesa, verifico a existência de consumos semelhantes aos reclamados, além do fato de que houve aumento em razão de se tratar dos períodos mais quentes do ano, em que a elevação do consumo de energia é plenamente justificável, bem como houve cobrança de bandeiras tarifárias o que impacta no valor final da conta de energia elétrica. Razão pela qual, não há evidências de abuso na cobrança da energia nos meses reclamados.

4. Não sendo constatada nenhuma evidência de anomalia no sistema de medição instalado na unidade consumidora da parte autora, a improcedência dos pedidos iniciais se impõe.

5. A sentença que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98, do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022